Tribunal: STF
Processo: ARE 1522577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL SER TRABALHADA PELA FAMÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015. No caso concreto, o acórdão recorrido não adotou orientações da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, pois, ao contrário do que consta na decisão, cabe ao devedor o ônus de demonstrar que a propridade destina-se à manutenção de sua substência e de sua família. Com efeito, é ônus do proprietário rural não só a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural, mas também que essa propriedade é destinada à exploração familiar, conforme requisitos exigidos no REsp n. 1.913.234/SP julgado pela Segunda Seção do STJ. No caso concreto, o imóvel constrito enquadra-se no conceito de pequena propriedade rural, comprovando-se a exploração pela entidade familiar para fins de subsistência, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel.



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O DESPROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, incontroversa a penhora dos imóveis de matrículas 3.616 e 44.366, ambos do Registro de Imóveis de Ijuí (Evento 28 do processo originário), cuja extensão da totalidades das áreas é inferior a 4 módulos fiscais ( pouco mais de 28ha), já que no Município de Ijuí o módulo fiscal é de 20ha, motivo pelo qual caracterizada a pequena propriedade rural constitucionalmente defendida.



    De outro modo, embora o exequente, ora agravante, insista na tese de que não "há elementos mínimos para a constituição de prova de uso das áreas penhoradas para o sustento da família " e que " a única documentação trazida pelo agravado, sem qualquer outro meio, foram notas fiscais antigas e sem nexo relacional com os referidos imóveis" (Evento 1, fl. 3), observa-se a juntada de notas fiscais de produtor rural de soja e trigo, bem como de notas fiscais de aquisição de peças destinadas ao maquinário agrícola, se referem aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 e 2021 (Eventos 33 e 53 do processo originário).



    Portanto, é evidente que há considerável lapso de tempo a família cultivava trigo e soja em suas propriedades.



    Além disso, o devedor Everaldo sempre qualificou-se e foi qualificado pela credora como "AGRICULTOR", sendo que o imóvel fica localizado no mesmo município de residência do executado e da embargante.



    Note-se, inclusive, que na petição inicial da ação monitória da qual decorre o presente cumprimento de sentença, a cobrança se refere a dívida corrrespondente a 1.000 sacas de soja, prática que somente é utilizada por aqueles que cultivam o grão.



    Enfim, há comprovação de que os imóveis penhorados, mesmo que com suas áreas somadas, possam ser tidos como pequena propriedade rural, pois inferior a quatro módulos fiscais, existindo a comprovação de que a propriedade rural é trabalhada pela família.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente